Tribunal: TJSP
Processo: 1006137-11.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
r Municipal no 300/2016. Ausência de afronta às súmulas vinculantes 37 e 42. Ausência de indisponibilidade financeira, a partir de 2021. Precedentes. Recurso da parte autora. Admissibilidade. Aplicação do Tema no 1.076/STJ. Fixação dos honorários que deverá ocorrer em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Negado provimento ao recurso da parte ré e ao reexame necessário. Dado provimento ao recurso da parte autora.

(TJSP; Apelação Cível 1006137-11.2022.8.26.0066; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 13/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enriquecimento ilícito

Relator(a):

Eduardo Prataviera

Comarca:

Barretos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

13/02/2024

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BARRETOS. EDUCAÇÃO BÁSICA. Não cabimento de suspensão do feito. Ausência de inconstitucionalidade da norma. Inexistência de cerceamento de defesa. Promoção por padrão e promoção por nível. Pretensão ao recálculo de acordo com o piso salarial profissional nacional. Lei Federal no 11.738/2008. Teto

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BARRETOS. EDUCAÇÃO BÁSICA. Não cabimento de suspensão do feito. Ausência de inconstitucionalidade da norma. Inexistência de cerceamento de defesa. Promoção por padrão e promoção por nível. Pretensão ao recálculo de acordo com o piso salarial profissional nacional. Lei Federal no 11.738/2008. Teto nacional que não vincula automaticamente os entes federativos à observância do mesmo índice nas revisões anuais de vencimentos. Existência de lei local que prevê, expressamente, a vinculação ao percentual mínimo aplicado para revisão anual do piso nacional do magistério. Tema no 911 do STJ. Prevalência das disposições contidas nos artigos 3o, inc. V e 33, §4o, da Lei Complementar Municipal no 300/2016. Ausência de afronta às súmulas vinculantes 37 e 42. Ausência de indisponibilidade financeira, a partir de 2021. Precedentes. Recurso da parte autora. Admissibilidade. Aplicação do Tema no 1.076/STJ. Fixação dos honorários que deverá ocorrer em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Negado provimento ao recurso da parte ré e ao reexame necessário. Dado provimento ao recurso da parte autora.